Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-23.2018.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000668-23.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), ANDERSON APARECIDO ANDREACCI CARDOSO - CPF: 218.949.918-69 (APELADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO ANDREACCI CARDOSO - CPF: 218.949.918-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TÍTULO EXECUTIVO FUNDADO EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E CDA- CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - FACULDADE DO MUNÍCIPIO DE EXECUTAR A DECISÃO DO TCE PELO PROCEDIMENTO PREVISTO NO CPC OU PELO PROCEDIMENTO DA LEF (lei n.º 6.830/80) - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE TITULO EXECUTIVO – SENTENÇA REFORMADA PARA O FIM DE DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO PROVIDO.

1. Ao Município é dada a faculdade de executar a decisão do Tribunal de Contas do Estado pelo procedimento previsto no Código de Processo Civil ou pelo procedimento da Lei de Execuções Fiscal (Lei n. 6.830/80), quando deverá se utilizar da Certidão de Dívida Ativa.

2. No caso em apreço, a demanda está acompanhada tanto da CDA como da decisão do Tribunal de Contas, de modo que o feito executivo poderá tanto seguir o rito ordinário como o rito da LEF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo Município de Carlinda/MT em face da sentença

(id. 7383903) que julgou extinto o feito, sem resolução do mé
rito
, nos

termos do art.
485, inciso IV do Novo Código de Processo Civil, por falta de título executivo a aparelhar a ação executiva
.

Em suas razões (id. 7383907) sustenta que
embora a decisão exarada pelo Tribunal de Contas seja dispensável a inscrição em dívida ativa, nada impede que o Ente Público proceda emissão da certidão de dívida ativa, como foi no presente caso
.

E, nessa acepção, em acórdão do Superior Tribunal de Justiça, autos do Agravo em Recurso Especial nº 124.814/RS, a Corte guardiã da legislação federal entendeu que a Fazenda Pública pode optar entre o rito processual previsto no CPC e o especial disposto na Lei de Execuções Fiscais - Lei nº 6.830/1980 (BRASIL, 2012).

Desta feita, ainda que a Constituição Federal dê força executiva às decisões condenatórias dos Tribunais de Contas, independentemente de qualquer outra providência, vislumbra-se que, por ser o rito da execução fiscal mais benéfico à coisa pública, é interessante que a Administração leve a decisão condenatória a lançamento em dívida ativa, com o fito de poder optar pelo rito processual da Lei de Execuções Fiscais.

Assim da análise dos autos, diante de todos os argumentos retro citados, embasados em julgados das Cortes Superiores, deve a r. Sentença ser modificada/anulada em sua integralidade.

Contrarrazões id. 7383912.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se na origem de execução fiscal proposta pelo Município de Carlinda em face de Anderson Aparecido Andreacci Cardoso,
com base na CDA n°
22/2017
, que tem como objeto as dívidas de parcelamento de IPTU,s lançadas sob n°
5613/2016
, sobre o imóvel de inscrição imobiliária 001.07.001RS.0002.001, matricula 1703, no valor total de
R$ 1.156,10
(hum mil centos e cinquenta e seis reais e dez centavos) e de uma
multa aplicada pelo TCE/MT (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso)
lançada sob n°
4726/2017
, no valor de
R$ 9.722,21
(nove mil setecentos e vinte e dois reais), descrita como (
Dívidas Devoluções e Restituições
) conforme descreve a CDA, juntada aos autos da presente execução fiscal.

O Município instruiu a exordial com a CDA nº 22/2017, bem como com a
decisão
do
Tribunal
de
Contas
, requerendo que

a
execução
fosse realizada nos moldes da Lei 6.830/80 (LEF).

O juiz de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito sob argumento que
a dívida de IPTU não poderia ter sido somada a outra dívida para a cobrança da CDA, pois a multa aplicada pelo TCE/MT não é dívida fiscal, sem que tenha sido instaurado o procedimento correto para sua cobrança, tornando o título em questão totalmente ilíquido.

Pois bem.

Entendo que a sentença deve ser reformada, explico:

Como sabemos ao Município é dada a faculdade

de executar a
decisão
do
Tribunal
de
Contas
do Estado pelo

procedimento previsto no Código de Processo Civil ou pelo

procedimento da Lei de Execuções Fiscal (Lei n. 6.830/80), quando deverá se utilizar da Certidão de Dívida Ativa.

No caso em apreço, a demanda está acompanhada tanto da CDA como da
decisão
do
Tribunal
de
Contas
, de modo que o feito
executivo
poderá tanto seguir o
rito
ordinário como o
rito
da LEF.

Com efeito, dispõe o art. 2º da Lei nº 6.830/1980 que a Dívida Ativa da Fazenda Pública pode ser tributária ou não tributária, conforme definido na Lei nº 4.320/1964,
in verbis
:

Art. 2º – Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º – Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2º – A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Por seu turno, o art. 39 da Lei nº 4.320/1964 define os créditos passíveis de inscrição em Dívida Ativa, dispondo no §2º acerca dos créditos tributários e não tributários:

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

(...)

2º – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

(...).

Embora a decisão exarada pelo Tribunal de Contas seja dispensável a inscrição em dívida ativa, nada impede que o Ente Público proceda emissão da certidão de dívida ativa, como foi feito no presente caso pelo Município Apelante.

E, nessa acepção, em acórdão do Superior Tribunal de Justiça, autos do Agravo em Recurso Especial nº 124.814/RS, a Corte guardiã da legislação federal entendeu que a Fazenda Pública pode optar entre o rito processual previsto no CPC e o especial disposto na Lei de Execuções Fiscais - Lei nº 6.830/1980 (BRASIL, 2012).

No julgado acima, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a Administração Pública não é obrigada a usar um ou outro rito. Caso utilize o procedimento da execução extrajudicial do Código de Processo Civil, basta a decisão condenatória proferida pelo Tribunal de Contas. Se optar pelo procedimento da Lei de Execuções Fiscais será imprescindível a inscrição em dívida ativa, bem como a instrução da ação executiva fiscal com a respectiva certidão de dívida ativa.

Por tais razões, conheço da apelação interposta, para dar-lhe provimento, reformando a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que tenha regular tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022